Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600219-57.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ENRIQUE ALLIANA 01993483918
Órgão julgador: RECORRENTE: ENRIQUE ALLIANA 01993483918
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600219-57.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600219-57.2020.6.16.0147
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600219-
57.2020.6.16.0147, julgo procedente o pedido para determinar que: a) os réus promovam a imediata
remoção do questionado conteúdo jornalístico de suas redes sociais, bem como se abstenham de
divulgá-lo, por qualquer outro meio, sob pena de multa, individual, de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b) o réu Jornal Tribuna Popular promova a imediata publicação da resposta do autor, anexada à
petição inicial, em suas edições física e digital, observando o disposto no art. 58, § 3.º, I, a, b, c, d e,
c.c. IV, a, b e c, da da Lei n.º 9.504/1997 (Representação por direito de resposta com pedido de
tutela de urgência proposta por Marcio Rosa da Silva em face de Jornal Tribuna Popular (Tribuna -
MEI) e de Admilson Galhardo, candidato ao cargo de Vereador, alegando que do dia 8 a 13/10/20, na
Edição nº 285, do Jornal Tribuna Popular, na versão impressa e na digital, foi publicado tanto na
capa quanto na pag. 7 notícia que distorce a verdade e caçoa do representante; trechos veiculados:
"Tribuna pega Márcio Rosa na mentira, apresentando projetos que não fez. Vereador divulga aos
quatro ventos que apresentou 529 projetos em quatro anos, mas, na verdade, foram apenas 31";
"Esta semana o Tribuna Popular descobriu que o vereador Márcio Rosa gosta de faltar com a
verdade"; "mesmo que para isso tenha de pisotear em cima da ética e da decência"; "Dias atrás
apresentou projeto oportunista"; "Foi pego na mentira, para dizer o português correto"; "O
vereador em questão teve a cara de pau"; "Era papo furado em época de eleição"; "Propaganda
Mandrake"; "Como o superfaturamento ou o sobrepreço está muito em voga atualmente (vejam o
caso da lâmpada LED em Foz e a Operação WO em São Miguel), podemos dizer, por analogia, que
Mário Rosa superfaturou o numero de seus projetos em 498, porque fez apenas 31 e divulgou ter
feito 529. Que vergonha!"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ENRIQUE ALLIANA 01993483918 (RECORRENTE)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
WILSON LUIS ISCUISSATI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ADMILSON APARECIDO PASSOS
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO (ADVOGADO)
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO (ADVOGADO)
DIEGO MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORNAL TRIBUNA POPULAR (RECORRENTE)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
WILSON LUIS ISCUISSATI (ADVOGADO)

ADMILSON APARECIDO PASSOS (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO (ADVOGADO)
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO (ADVOGADO)
DIEGO MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARCIO ROSA DA SILVA (RECORRIDO)
ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13258
816
28/10/2020 20:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.569

RECURSO ELEITORAL 0600219-57.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ENRIQUE ALLIANA 01993483918
- OAB/PR0039433
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES
- OAB/SP1096400A
ADVOGADO: WILSON LUIS ISCUISSATI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADMILSON APARECIDO PASSOS VEREADOR
- OAB/PR0084946
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR
- OAB/PR0079721
ADVOGADO: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO
- OAB/PR0098256
ADVOGADO: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO
- OAB/PR0102417
ADVOGADO: DIEGO MARQUES DOS SANTOS
RECORRENTE: JORNAL TRIBUNA POPULAR
- OAB/PR0039433
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES
- OAB/SP1096400A
ADVOGADO: WILSON LUIS ISCUISSATI
RECORRENTE: ADMILSON APARECIDO PASSOS
- OAB/PR0084946
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR
- OAB/PR0079721
ADVOGADO: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO
- OAB/PR0098256
ADVOGADO: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO
- OAB/PR0102417
ADVOGADO: DIEGO MARQUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MARCIO ROSA DA SILVA
- OAB/PR0077299
ADVOGADO: ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – DIREITO DE RESPOSTA –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 –
NOTÍCIA JORNALÍSTICA – REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO NA REDE
SOCIAL FACEBOOK – OFENSA À HONRA DO CANDIDATO – FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
–
RECURSO
DO
SEGUNDO
RECORRENTE PROVIDO.
1. A crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é aquela que
extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em calúnia,
injúria, difamação ou divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente
inverídicos.
Num. 13258816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820343850200000012695042
Número do documento: 20102820343850200000012695042

2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e ofensivas
desbordaram dos limites da informação, atingindo a credibilidade do
candidato perante o eleitorado.
3. Diferente é a situação de quem compartilha notícia veiculada na
imprensa sem expressar qualquer juízo de valor sobre ela. Nesses casos, a
matéria se apresenta ao responsável pela repostagem como despida de
contornos de inveracidade, motivo pelo qual nela não se lhe vislumbra
conteúdo sabidamente inverídico.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por unanimidade, negou
provimento ao recurso interposto pelo Jornal Tribuna Popular; e, por maioria, negou provimento
ao recurso de Admilson Aparecido Passos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por JORNAL TRIBUNA
POPULAR e ADMILSON APARECIDO PASSOS em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR (ID. 11524716) que julgou
procedente o pedido de direito de resposta em representação proposta por MARCIO
ROSA DA SILVA, candidato ao cargo de Vereador para as Eleições 2020.
O representado Jornal Tribuna Popular recorre (ID. 10581766), alegando
que a matéria jornalística não teve a intenção de difamar, mas sim de informar a
população porque o recorrido estaria faltando com a verdade em seus atos de
propaganda eleitoral.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de
direito de resposta.
O representado Admilson Aparecido Passos também recorre (ID.
11525516), aduzindo que não houve qualquer dolo de difamar ou injuriar a parte
recorrida com a republicação da notícia na rede social do recorrente, limitando-se a
indagar, na postagem impugnada, se Marcio Rosa da Silva havia mentido ou não.
Num. 13258816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820343850200000012695042
Número do documento: 20102820343850200000012695042

Contrarrazões pelo recorrido (ID. 11525816), pugnando pela manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 11764516) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos eleitorais interpostos bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu/PR julgou procedente o pedido de direito de resposta formulado pelo
recorrido.
O núcleo da controvérsia diz respeito a uma matéria veiculada pelo jornal
Tribuna Popular, em sua versão impressa e digital, que teria distorcido a propaganda
eleitoral do candidato a vereador Marcio Rosa da Silva para difamar a imagem deste
perante o corpo eleitoral do município de Foz do Iguaçu.
Para melhor inteligência da lide, confira-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas pelo representante na exordial (ID. 11522616):
Num. 13258816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820343850200000012695042
Número do documento: 20102820343850200000012695042

Com efeito, a crítica política é inerente às disputas por cargo eletivo, seja
no horário eleitoral gratuito, seja na programação regular das emissoras de rádio e de
TV, seja através de quaisquer outros meios de comunicação, em sua forma impressa
ou digital, tanto sob o ponto de vista jornalístico quanto sob o prisma dos direitos e
deveres inerentes ao exercício da cidadania. Assim, a análise dos perfis e feitos dos
candidatos é, além de salutar, necessária.
Não obstante, existem balizamentos justos e necessários para o exercício
destas liberdades, consubstanciadas na proibição de propalar mensagens de caráter
difamatório e injurioso ou sabidamente inverídico.
O artigo 58 da Lei n° 9.504/97 garante ao ofendido o direito de resposta
quando veiculadas tais ofensas, fazendo-o nos seguintes termos:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:
(...)
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita;
Num. 13258816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820343850200000012695042
Número do documento: 20102820343850200000012695042

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.

No particular, o prazo decadencial previsto no artigo 58, § 1º, da Lei n°
9.504/97 foi respeitado, eis que o jornal impugnado é datado de 08 a 13 de outubro,
enquanto a representação foi proposta no dia 10 de outubro.
Pois bem. Confira-se trechos da matéria impugnada que importam ao
deslinde da controvérsia:
- “Tribuna pega Márcio Rosa na mentira, apresentando projetos que não
fez. Vereador divulga aos quatro ventos que apresentou 529 projetos em quatro anos,
mas, na verdade, foram apenas 31”.
- “Esta semana o Tribuna Popular descobriu que o vereador Márcio Rosa
gosta de
”;
faltar com a verdade
- “mesmo que para isso tenha de pisotear em cima da ética e da
”;
decência
- “Dias atrás apresentou projeto
”;
oportunista
- “Foi pego na
, para dizer o português correto”;
mentira
- “O vereador em questão
”;
teve a cara de pau
- “Era
em época de eleição”; e
papo furado
- “Propaganda Mandrake”.

Da análise dos trechos colacionados, tenho que as declarações apontadas
como inverídicas e ofensivas desbordam dos limites da informação, atingindo a
credibilidade do candidato perante o eleitorado.
Por primeiro, nota-se que o periódico do Tribuna Popular distorce o teor da
propaganda eleitoral do recorrido, que destaca apenas a existência de 529 por ele
aprovados e que estão em vigor.
Em nenhum momento, o recorrido atribui a si a autoria intelectual de tais
projetos, como o faz crer a matéria jornalística ao veicular a seguinte manchete: “
Tribuna pega Márcio Rosa na mentira, apresentando projetos que não fez – Vereador
Divulga aos quatros ventos que apresentou 529 projetos em quatro anos, mas, na
”.
verdade, foram apenas 31
Num. 13258816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820343850200000012695042
Número do documento: 20102820343850200000012695042

O periódico, ao revés, além de distorcer os fatos, constitui nítido ataque
pessoal, de caráter difamatório e injurioso, ao descrever o recorrido como antiético,
indecente, oportunista, mentiroso, entre outros.
Não se trata, aqui, de simples crítica política, genérica e impessoal, mas de
uma ofensa direta dirigida ao candidato a vereança, restando clara sua conotação
eleitoral ao atacar o ato de propaganda eleitoral do recorrido.
A garantia constitucional da liberdade de expressão invocada não pode
servir para albergar a prática de ilícitos eleitorais, mormente quando está em jogo outro
valor igualmente caro à própria Constituição, como o equilíbrio do pleito.
Nesse trilhar, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 10580766):
“(...) os recorrentes descontextualizaram a informação indicada na propaganda eleitoral
do candidato Márcio Rosa da Silva – na qual consta expressamente que os 529 Projetos
de Lei aprovados e em vigor decorrem da atividade legislativa de todos os Vereadores da
Câmara – no intuito de fazer crer que o requerente foi “pego na mentira” pelo jornal, pois
teria proposto quantidade de projetos inferior à realidade. O tom da matéria jornalística –
longe de trazer informações objetivas à comunidade – denota o seu caráter
(...)”.
sensacionalista, na medida em que imputa ao candidato o atributo de mentiroso

Por estes fundamentos, tenho que a crítica realizada pelo jornal Tribuna
Popular extrapolou o limite tolerável do embate eleitoral, justificando a concessão do
direito de resposta.
Merece solução diversa, contudo, a condenação do recorrente Admilson
Aparecido Passos, também candidato ao cargo de Vereador.
De acordo com os autos, o recorrente em questão compartilhou, em seus
perfis na rede social
, a matéria do jornal Tribuna Popular que, segundo
Facebook
descrito nas contrarrazões, “o recorrente Admilson não somente compartilhou a notícia
do Jornal, mas colocou postagem em seus mais de 6 (seis) perfis de facebook, com um
”.
fundo de emojis dando risada, como caçoando do recorrido
Confira-se a ilustração da postagem:
Num. 13258816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820343850200000012695042
Número do documento: 20102820343850200000012695042

Como visto, a postagem impugnada consiste em reprodução de matéria
jornalística veiculada inicialmente pelo jornal Tribuna Popular e meramente replicada
pelo recorrido em sua página da rede social Facebook, sem expressar qualquer juízo
de valor.
Note-se que, sob a perspectiva do recorrente Admilson Aparecido Passos,
a matéria se apresentava despida de contornos de inveracidade, motivo pelo qual não
se vislumbra na postagem conteúdo sabidamente inverídico.
Diferentemente do alegado em contrarrazões, reputo que o uso da
expressão “mentiu?” é mera reprodução do teor da notícia que diz ter o recorrido faltado
com a verdade, procurando com o questionamento apenas estimular o debate sobre o
tema.
Nesse trilhar, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já assentou que o
compartilhamento de notícias veiculadas em meios de comunicação descaracteriza o
requisito de fato “sabidamente inverídico”, por não se tratar de inverdade flagrante:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO. CRÍTICAS COM BASE EM
MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE
PROPOSTAS QUE REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO
PRÓPRIA AO DEBATE POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ausência de afirmação
sabidamente inverídica na peça publicitária questionada, já que a disputa se coloca no
âmbito dos impactos de propostas de reforma fiscal apresentadas pela campanha do
representante, o que é corriqueiro na disputa eleitoral. 2. Na linha dos precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem, para ser qualificada como
sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
Num. 13258816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820343850200000012695042
Número do documento: 20102820343850200000012695042

", conforme assentado, entre outros, no julgamento do R–Rp
controvérsias
No caso dos
2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.9.2010.
autos, não se tem falsidade flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no
âmbito da liberdade de discurso que informa as campanhas políticas.
(Representação nº 060149679, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)

ELEIÇÕES 2010. PROPAGANDA ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. Para efeito de concessão de direito de resposta, não
caracteriza fato sabidamente inverídico crítica à administração baseada em fatos
. A mensagem, para ser qualificada como sabidamente
noticiados pela imprensa
inverídica,
. Direito
deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias
de resposta negado. Recurso desprovido.
(Representação nº 296411, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 28/09/2010)

ELEIÇÕES 2010- PROPAGANDA ELEITORAL- HORÁRIO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. CRÍTICA POlÍTICA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fatos narrados
respaldam-se em matérias veiculadas pela imprensa e encontram-se adstritos aos
. 2. Representação julgada improcedente.
limites da crítica de cunho político
(Representação no 364918, Acórdão de 26!10/2010, Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY
ANDRIGHI, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/10/2010)

Ademais, diferentemente do alegado pelo recorrido, não há nos autos
qualquer espécie de prova que demonstre o conluio entre os recorridos.
Logo, quanto à publicação feita pelo segundo recorrente, tenho que não se
justifica a concessão do direito de resposta por estar baseada em reportagem divulgada
pela imprensa.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso de Admilson Aparecido
Passos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, nos termos da fundamentação: i)
negar provimento ao recurso de Jornal Tribuna Popular; e ii) dar provimento ao recurso
de Admilson Aparecido Passos para julgar improcedente o pedido de direito de
resposta contra ele proposto.
É o voto.
Num. 13258816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820343850200000012695042
Número do documento: 20102820343850200000012695042

Fernando Quadros da Silva
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
1.Adoto, por brevidade, o relatório exarado no voto Condutor.
2.Inicialmente, ressalto que acompanho o voto do ilustre Relator da causa quanto ao primeiro
ponto por ele abordado, porquanto entendo que a notícia veiculada pelo jornal Tribuna Popular
extrapolou o limite tolerável do embate eleitoral, exasperado nas críticas, justificando a
concessão do direito de resposta.
3.Assim, a notícia em si poderia ser verdadeira, no sentido de que tentou rebater a publicação
realizada pelo recorrido

MÁRCIO ROSA DA SILVA de que teria aprovado mais de 529
projetos de lei em seu mandato de vereador na câmara municipal de Foz do Iguaçu. Contudo,
ao relatar os fatos, distorceu-os com viés nitidamente difamatório ao candidato e dissociado da
realidade.
4.Outrossim, peço vênia ao ilustre relator para abrir divergência quanto a não responsabilização
do recorrente ADMILSON APARECIDO PASSOS, pois entendo que, na condição de
candidato ao cargo de vereador no município, deveria ter tomado o cuidado de verificar a
veracidade do conteúdo da matéria antes de replicá-la em sua rede social, nos termos do art.
9º da Resolução TSE nº23.610/2019. Veja-se o dispositivo legal:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o
partido ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se os responsáveis ao disposto no
, sem
art. 58 da Lei nº 9.504/1997
prejuízo de eventual responsabilidade penal.
5.Com efeito, percebe-se que, hodiernamente, as pessoas tem por hábito encaminhar e
reencaminhar mensagens eletrônicas, através das mídias sociais, sem antes realizar qualquer
checagem acerca da veracidade dos fatos alegados nas mensagens distribuídas, disseminando
notícias sabidamente falsas ou, no mínimo, muito distorcidas da realidade.
6.Portanto, inobstante a responsabilidade do criador da matéria, neste caso o Jornal Tribuna,
aquele que replica uma mensagem atrai para si a responsabilidade de aferir se o conteúdo
daquela matéria a ser veiculada é verídico ou não, antes de divulgá-la.
7.E neste sentido, vê-se que o recorrente Admilson não realizou a verificação da veracidade
dos fatos alegados na matéria veiculada no jornal Tribuna, assumindo a responsabilidade do
referido art. 9º ao republicá-la em sua rede social.
8.ISTO POSTO,diante das argumentações acima expendidas, divirjo parcialmente do relator
para negar provimento ao recurso de
,
ADMILSON APARECIDO PASSOS mantendo a
sentença neste ponto.
É como voto.
Num. 13258816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820343850200000012695042
Número do documento: 20102820343850200000012695042

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Juiz Membro Efetivo

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600219-57.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ENRIQUE ALLIANA 01993483918 -
Advogados do RECORRENTE: ADANI PRIMO TRICHES - PR0039433, WILSON LUIS ISCUISSATI
- SP1096400A - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADMILSON APARECIDO PASSOS VEREADOR -
Advogados do RECORRENTE: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR0084946, HERNAN
EDUARDO AGUILERA CARRO - PR0079721, FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - PR0098256,
DIEGO MARQUES DOS SANTOS - PR0102417 - RECORRENTE: JORNAL TRIBUNA POPULAR -
Advogados do RECORRENTE: ADANI PRIMO TRICHES - PR0039433, WILSON LUIS ISCUISSATI
- SP1096400A - RECORRENTE: ADMILSON APARECIDO PASSOS - Advogados do
RECORRENTE: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR0084946, HERNAN EDUARDO
AGUILERA CARRO - PR0079721, FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - PR0098256, DIEGO
MARQUES DOS SANTOS - PR0102417 - RECORRIDO: MARCIO ROSA DA SILVA - Advogado do
RECORRIDO: ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, à unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso interposto pelo Jornal Tribuna Popular e, por maioria de votos, negou provimento
ao recurso de Admilson Aparecido Passos, vencido nessa parte o Desembargador Fernando Quadros da
Silva, Relator. Declarou voto o Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13258816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 20:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102820343850200000012695042
Número do documento: 20102820343850200000012695042